Tribunal: STF
Processo: ARE 1536407
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO PROCESSUAL CIVIL. GUARDA MUNICIPAL DO RECIFE. JORNADA DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE HORA EXTRA NÃO PAGA. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. cerne da questão diz respeito ao recebimento de horas extras devidas aos guardas municipais pelo cumprimento da carga horária superior 180h (cento vitenta horas) mensais, nos meses que têm 31 (trinta um) dias. 2. art. 7º, XIII, da CF autoriza compensação da jornada de trabalho superior com concessão de períodos de folga, no caso dos trabalhadores com regime laboral de 12x36. 3. Denota-se que os contracheques colacionados demonstram contraprestação pelo labor extraordinário, não se desincumbindo os autores do ônus de comprovar fato constitutivo dos seus supostos direitos (art. 373 do CPC/2015). 4. Precedentes deste Sodalício. 5. Apelação Cível improvida, mantendo-se sentença, qual julgou improcedentes os pedidos Autorais de recebimento de Horas Extras trabalhadas suas repercussões. Custas processuais os honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um anil quinhentos reais), cuja exigibilidade resta suspensa haja vista gratuidade da justiça (art. 98, 83º, do CPC). 6. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII, XIV e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente